Tribunal: TCU
Processo: 041.296/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4232/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.296/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adao Aparecido da Silva (XXX.087.108-XX); Deyse Fernandes (XXX.688.058-XX); Edson Thomaz Martins (XXX.375.228-XX); Elizabeth Alves de Lima (XXX.646.998-XX); Jose Augusto Souza Lima (XXX.680.878-XX); Jose Osmar Tocantins Massola (XXX.191.558-XX); Josefa Neide Menezes (XXX.961.118-XX); Rosana Maria da Silva Assumpcao (XXX.595.088-XX); Rosangela Marialva Venditti Goulart de Sousa (XXX.612.688-XX); Sirlene Canizza Carneiro (XXX.961.048-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.